Tribunal: TJES
Processo: 0017174-78.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017174-78.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE LUIZ DE SOUZA

APELADO: FABIO HENRIQUE DE SOUZA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USUCAPIÃO DO IMÓVEL ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSE
AD USUCAPIONEM
NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – O fato do Apelante ter residido no imóvel em período anterior não autoriza a aquisição originária por usucapião se ausente a comprovação do exercício da posse mansa, pacífica, exclusiva e com
animus domini
pelo lapso temporal necessário para a aquisição da propriedade. 2 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017174-78.2020.8.08.0048

APELANTE
: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA

APELADO
: FABIO LUIZ DE SOUZA

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença (fls. 261-268) por meio da qual a MMª Juíza julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Arbitramento de Aluguel e rejeitou o pedido contraposto de aquisição da propriedade pelo Apelante por usucapião.

Discute-se no presente recurso, unicamente, qual seria o termo inicial do prazo para aquisição de imóvel por usucapião.

Acerca do tema a sentença assim se manifestou:

Da análise do conjunto probatório, observo que o pai das partes, senhor Vivalter Mário de Souza foi o último a falecer, com o óbito registrado em 05/05/2013 (fl. 42), e a mãe das partes faleceu em 01/03/2012 – fl. 39.

Logo, a partir de 05/05/2013, por força do princípio da saisine previsto no art. 1.784 do Código Civil, houve a transmissão da herança aos herdeiros, dentre eles, o requerente e o requerido.

O prazo para contagem da aquisição da propriedade deve ser contado a partir da transmissão da herança (05/05/2013), em respeito ao que dispõe o art. 426 do CC.

O Apelante (fls. 273-276v) alega que o Juízo sentenciante se equivocou ao analisar o marco inicial do prazo de prescrição aquisitiva já que este não seria a data do óbito mas, na verdade, a data em que passou a residir no imóvel com o autor da herança.

O termo inicial para contagem do prazo de prescrição aquisitiva e usucapião ocorre com o exercício da
posse usucapionem
, ou seja, a posse mansa e pacífica, ininterrupta e com
animus domini.

É certo que o termo inicial do prazo para a prescrição aquisitiva do imóvel pode, em tese, ser anterior ao falecimento do autor da herança. Contudo, para que isso ocorra, é necessária a existência de prova de posse
ad ucucapionem
anterior à sua ocorrência.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ressaltam que "
o autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
" (Código de processo civil comentado, 9. ed. rev. e ampl., Editora Revista dos Tribunais, 2.006, p. 532).

Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias para sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada.

O processo judicial é baseado em provas, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente comprovadas, já que um provimento jurisdicional não pode ser baseado em conjecturas.

Desse modo, a prova produzida nos autos é fundamental para o deferimento ou não do pedido contraposto de usucapião do imóvel.

A contestação apresentada pelo Apelante foi instituída apenas com cópia de diversas notas fiscais (fls. 125-148) e imagens do imóvel (fls. 149-160).

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidos apenas o depoimento pessoal das partes.

Embora o Apelado, em seu depoimento pessoal, tenha reconhecido que o Apelante residia no imóvel, tal fato, por si só, não caracteriza o exercício de posse com
animus domini.

Desse modo, ausente a comprovação da posse
ad usucapionem
não se mostra possível o acolhimento do pedido contraposto.

Ademais, o Código Civil estabelece que:

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Assim, com o falecimento do genitor das partes a propriedade do imóvel foi transmitida aos herdeiros e enquanto não for efetivada a partilha o imóvel permanece em condomínio indivisível.

O fato do Apelante ter residido no imóvel em período anterior não autoriza a aquisição originária por usucapião se ausente a comprovação do exercício da posse mansa, pacífica, exclusiva e com
animus domini
pelo lapso temporal necessário para a aquisição da propriedade .

Neste sentido temos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONDOMÍNIO. POSSE. USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA PRECARIEDADE DA POSSE ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. MERA PERMISSÃO DOS COPROPRIETÁRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "O condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio,
desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião
, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários" (REsp 668.131/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/8/2010, DJe de 14/9/2010). 2. O Tribunal de origem, ao analisar os elementos informativos do processo, concluiu que a autora exercia posse precária e sem animus domini sobre o bem cujo reconhecimento de usucapião se buscava, uma vez que decorrente de atos de mera permissão dos demais coproprietários. 3. No caso, a pretensão de alterar esse entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp n. 1.787.720/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 3/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELOS AUTORES - COMPOSSE – REQUISITOS DA USUCAPIÃO NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO
. 1. Prevê o artigo 1.238 do Código Civil que adquirirá a propriedade por meio da usucapião extraordinária aquele que possuir um imóvel com animus domini, sem interrupção ou oposição, por quinze anos, independentemente de boa fé ou justo título. 2. Em decorrência do falecimento de João Alves, ocorreu a imediata transmissão do imóvel aos seus herdeiros, consoante previsão do art. 1784 do CC: Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. 3.
Não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado o entendimento de que o condômino possui legitimidade para usucapir em nome próprio,
desde que atendidos os requisitos legais da usucapião
, estes não restaram demonstrados na hipótese.
4. Os carnês de IPTU apresentados não revelam, isoladamente, a efetiva posse sobre o bem, podendo, no máximo, comprovar a propriedade. 5. Residindo o autor no Maranhão, não apresentou qualquer prova capaz de corroborar a sua narrativa, como por exemplo registros de comunicação com terceiros visando a manutenção do imóvel, recibos ou transferências de pagamentos pelos serviços prestados. 6. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000453-85.2018.8.08.0027, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 04/07/2023).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao presente recurso, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizada, em razão da sucumbência recursal, condenação que fica suspensa em razão do Apelante ser beneficiário da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)